Tribunal: STF
Processo: Rcl 39758
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que negou seguimento a esta ação reclamatória (doc. eletrônico 10).
    Neste requerimento, reitera-se os argumentos expostos na petição inicial, insistindo na possibilidade de prisão domiciliar, enfatizando que “inexiste na unidade prisional de CR de presidente prudente, aparelho de respiração artificial, nem mesmo médico de plantão, além da unidade prisional estar localizada na zona rural, portanto distância de todos hospitais do município” (doc. eletrônico 11).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar a negativa de seguimento desta reclamação, como se sustenta, uma vez que o requerente limitou-se a enfatizar as razões já apresentadas na petição inicial.
    Aliás, na decisão trazida pelo requerente nesta oportunidade, proferida em 30/3/2020, é possível constatar que, a despeito de ter mantido o indeferimento da prisão domiciliar, pelos motivos que expôs, o Juízo da execução reforçou que, “caso [o condenado] esteja acometido de doença, a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional, conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 12). 
    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Brasília, 1° de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator